Tribunal: TJMT
Processo: 0004609-48.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENA A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO.
É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que “a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa (EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022). Na hipótese, a Embargante sustenta contradição do Acórdão com a sua tese de defesa de que não contribuiu para o evento danoso, que ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sem apontar a contradição interna no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004609-48.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO - CPF: 013.336.701-09 (EMBARGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0004609-48.2018.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
em virtude do Acórdão de ID. 149338181, que rejeitou o Recurso Aclaratório por ela oposto anteriormente.

A Embargante argumenta que, mesmo depois da oposição do primeiro Recurso Integrativo, perseverou a contradição no Acórdão.

Assegura que não há como atribuir-lhe à culpa por ter emitido a nota fiscal, pois essa providência é habitual e realizada em todas as operações de compra e venda de automóvel.

Aduz que inexiste ato falho do vendedor que forneceu o documento e sim, da própria Embargada, haja vista que não confirmou se a Embargante recebera o valor para, depois, efetuar o pagamento.

Sustenta que não praticou ato ilícito e que, tanto ela como a Embargada, foram vítimas de golpe.

Assevera que não pode ser penalizada pela falta de diligência da Embargada e, de igual modo, por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Contrarrazões no ID. 155834673.

É o relatório.

Cuiabá,
03

de fevereiro de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser oposto para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Na visão da Embargante, mesmo depois de oposto o primeiro Recurso Integrativo, o Acórdão continua contraditório.

Segundo o entendimento firmado no STJ,
a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na hipótese, mais uma vez, a Embargante insiste na tese de que não contribuiu para o evento danoso, o qual, conforme sustenta, ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Vê-se que este argumento defensivo foi sustentado no primeiro Recurso de Embargos de Declaração, e repetido nas razões deste segundo Recurso.

Conforme já fundamentado anteriormente, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si. Insiste na alegação de que o julgado é contraditório porque esta Câmara contrariou seus argumentos.

Dessa forma, está claro que não há contradição para ser eliminada. Ao contrário, está mais do que evidente que a Embargante pretende, por meio de Embargos de Declaração, forçar a reforma do Acórdão para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha suas teses de defesa, o que não é permitido nesta via integrativa.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023